Tribunal: CARF
Processo: 10280.726023/2021-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
BENEFÍCIO FISCAL FEDERAL. IRPJ. REDUÇÃO. LUCRO DA EXPLORAÇÃO. CÁLCULO. SUBVENÇÕES. DETERMINAÇÃO LEGAL. EXCLUSÃO. DESCUMPRIMENTO. AUTUAÇÃO FISCAL. PERTINÊNCIA.
É dever da pessoa jurídica excluir as subvenções ao levantar o lucro da exploração, por expressa determinação legal, cujo descumprimento dá ensejo a lançamento de ofício.
BENEFÍCIO FISCAL. IRPJ. REDUÇÃO. LUCRO DA EXPLORAÇÃO. CÁLCULO. ENCARGOS/DESPESAS GERAIS, INDIRETAS, COMUNS. CONCENTRAÇÃO INDEVIDA EM ATIVIDADES NÃO INCENTIVADAS. AUTUAÇÃO FISCAL. RATEIO. RECEITAS LÍQUIDAS. PERTINÊNCIA.
Correto o procedimento fiscal de ratear despesas encargos/despesas gerais, indiretas, comuns a todas as atividades desenvolvidas pela entidade, sob o critério regularmente estabelecido, o das receitas líquidas, mormente quanto às beneficiadas por incentivo de redução do imposto, sob pena de desvirtuamento da benesse e de enriquecimento indevido.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
REAPURAÇÃO DO IRPJ PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. BENEFÍCIO FISCAL. PAT. DEDUÇÃO ADICIONAL NÃO PROCESSADA PELO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
O processo administrativo fiscal não se constitui em instrumento jurídico apropriado para o sujeito passivo pretender que a autoridade fazendária, ou o julgador administrativo, eleve o montante da dedução do incentivo fiscal de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) não processada pelo destinatário do benefício no seu devido tempo e lugar.
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos autos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CONTROVÉRSIAS. APRECIAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.726023/2021-35
ACÓRDÃO
1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
BENEFÍCIO FISCAL FEDERAL. IRPJ. REDUÇÃO. LUCRO DA EXPLORAÇÃO.
CÁLCULO.
SUBVENÇÕES.
DETERMINAÇÃO
LEGAL.
EXCLUSÃO.
DESCUMPRIMENTO. AUTUAÇÃO FISCAL. PERTINÊNCIA.
É dever da pessoa jurídica excluir as subvenções ao levantar o lucro da
exploração, por expressa determinação legal, cujo descumprimento dá
ensejo a lançamento de ofício.
BENEFÍCIO FISCAL. IRPJ. REDUÇÃO. LUCRO DA EXPLORAÇÃO. CÁLCULO.
ENCARGOS/DESPESAS GERAIS, INDIRETAS, COMUNS. CONCENTRAÇÃO
INDEVIDA EM ATIVIDADES NÃO INCENTIVADAS. AUTUAÇÃO FISCAL.
RATEIO. RECEITAS LÍQUIDAS. PERTINÊNCIA.
Correto o procedimento fiscal de ratear despesas encargos/despesas
gerais, indiretas, comuns a todas as atividades desenvolvidas pela
entidade, sob o critério regularmente estabelecido, o das receitas líquidas,
mormente quanto às beneficiadas por incentivo de redução do imposto,
sob pena de desvirtuamento da benesse e de enriquecimento indevido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
REAPURAÇÃO DO IRPJ PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. BENEFÍCIO FISCAL.
PAT. DEDUÇÃO ADICIONAL NÃO PROCESSADA PELO CONTRIBUINTE.
DESCABIMENTO.
O processo administrativo fiscal não se constitui em instrumento jurídico
apropriado para o sujeito passivo pretender que a autoridade fazendária,
ou o julgador administrativo, eleve o montante da dedução do incentivo
fiscal de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) não processada
pelo destinatário do benefício no seu devido tempo e lugar.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
2
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA.
DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos
autos.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
CONTROVÉRSIAS.
APRECIAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais (Súmula CARF n° 28).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati e Ana Cláudia
Borges de Oliveira, que davam provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Claudia
Borges de Oliveira (substituta) e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro Gabriel
Campelo de Carvalho, substituído pela Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe lavrou-se Auto de Infração do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica dos anos-calendário 2016 (R$ 23.634.372,19) e 2017 (R$
15.524.409,12), acrescido de multa de ofício (75%) e de juros (calculados até 11 de junho de
2021), totalizando R$ 76.975.999,08.
A autoridade fiscal constatou que a pessoa jurídica superestimara o lucro da
exploração, fazendo com que se beneficiasse da redução do IRPJ em montante indevido.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
3
O levantamento equivocado do lucro da exploração se deveu a dois motivos.
O primeiro, concentração de despesas operacionais da entidade em escrituração
contábil descentralizada de filiais, não destinatárias do benefício de redução do imposto.
Transcrevo, para suficiente contextualização, passagens do Relatório Fiscal (“TVF”) contido no
processo 10280.723825/2021-93 (autuação principal), nas quais o autuante discorre sobre o
quanto elas (pouco) teriam impactado o “lucro líquido" da matriz, sediada em Manaus/AM:
44. Para termos uma ideia da tamanha desproporcionalidade do efeito das
despesas operacionais concentradas em áreas não incentivadas, essa fiscalização
segregou no nível sintético, por percentuais, o registro L300 “Demonstração do
Resultado Líquido do Período Fiscal”, extraído da ECF – Escrituração Contábil
Fiscal, no qual foi preenchido pela fiscalizada em resposta ao TIF 3, para que
evidenciasse à participação de cada empresa no resultado fiscal, conforme
demonstram as figuras abaixo:
[...]
45. Ao observarmos a linha de Despesas Operacionais das Atividades em Geral
nota-se que 100% do valor é alocado nas unidades não incentivadas – Cabreúva e
Ponta Grossa – em 2016 e 75,89 % em 2017, ou seja, impactando de forma
negativa a lucratividade dessas unidades e beneficiando as unidades incentivadas
com uma maior lucratividade, lembrando que para o cálculo do Lucro da
Exploração o raciocínio é inversamente proporcional do cálculo do IRPJ do Lucro
Real, ou seja, quanto maior o lucro, maior é o percentual de redução do imposto
para empresa.; e- não exclusão de incentivos fiscais estaduais do lucro líquido,
para fins de aferição do resultado da atividade beneficiada.
A Fiscalização concluiu que a demonstração contábil da matriz, beneficiária de
redução do IRPJ, não revelaria o efetivo resultado da atividade incentivada. Para fins de alocação
correta das despesas operacionais, o autuante aplicou o critério de rateio de que trata o § 4° do
art. 62 da Instrução Normativa SRF n° 267, de 23 de dezembro de 2002.
E o segundo, a autuada não excluíra do lucro líquido os valores dos incentivos
fiscais concedidos pelos Estados de Sergipe, Piauí e Amazonas, para fins de aferição do resultado
da atividade beneficiada com a redução.
Sobreveio autuação complementar de R$ 5.436.677,57 (já computados multa de
ofício e juros), relativa ao ano-calendário 2017 e objeto deste processo apenso
(10280.726023/2021-35), pois a autoridade fiscal percebeu que cometera erro de cálculo no
lançamento original.
A autuada impugnou as exigências, nos respectivos processos.
Em linhas gerais, no que diz respeito ao primeiro lançamento, alegou1:

1 Resumo da defesa extraído da decisão recorrida.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
4
(i)
que a Fiscalização teria partido de premissa equivocada ao identificar a
desproporcionalidade entre as despesas operacionais em relação à receita
líquida de cada estabelecimento (fls. 1076 e 1077);
(ii)
que todas as suas filiais têm estrutura de funcionamento individualizado,
sendo segregada a escrituração contábil por estabelecimento e por
atividade;
(iii)
que a opção pela Escrituração Descentralizada consta no Registro 020 da
Escrituração Contábil Digital (“ECD”), conforme informado pela Impugnante
em tal ocasião (fl. 977);
(iv)
que, uma vez que optou validamente pela escrituração contábil
descentralizada, as receitas e despesas deveriam ser alocadas ao
estabelecimento a que se referirem, isto é, àquele em que estiverem
especificamente vinculadas, a fim de que o resultado da matriz e filiais fosse
apurado individualmente;
(v)
que as suas filiais atuam de maneira independente, com estrutura fabril
própria e, também, com pessoal administrativo que compõe a equipe de
Recursos Humanos, Suprimentos, Fiscal e Controladoria;
(vi)
que a escrituração descentralizada se mostra como o procedimento mais
adequado para a determinação do resultado e da performance de cada
estabelecimento, pois produz somente um produto por filial (isto é, executa
apenas uma atividade produtiva por estabelecimento);
(vii)
que as despesas incorridas pelos estabelecimentos que desempenham
atividade incentivada são absorvidas no custo dos produtos vendidos;
(viii)
que, em outras palavras, as despesas operacionais dos estabelecimentos
situados em áreas incentivadas estariam devidamente registradas em suas
contas, apenas que sob a rubrica de custos;
(ix)
que o rateio das despesas operacionais baseado na receita de cada
estabelecimento somente é efetuado na hipótese de o sistema de
contabilidade adotado pela pessoa jurídica não oferecer condições para
apuração do lucro da exploração de cada atividade;
(x)
no que toca às subvenções, que obtivera êxito no Mandado de Segurança no
1004158-89.2018.4.01.32, cuja decisão ordenaria ao fisco não tributar o IRPJ
e a CSLL sobre os valores dos créditos presumidos de ICMS concedidos pelos
estados de Amazonas, Sergipe e Piauí, inclusive aqueles que compuseram os
lucros distribuídos;
(xi)
tal guarida judicial implicaria também no cálculo do lucro da exploração, que
consiste em um mecanismo de identificação do valor do incentivo fiscal de
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
5
redução do IRPJ em razão dos empreendimentos instalados nas regiões da
SUDAM e SUDENE;
(xii)
que com o mandado de segurança não houvera qualquer renúncia
processual, visto que não é a autuação o alvo dessa demanda;
(xiii)
que seria inexigível a multa de ofício no que concerne à exigência fiscal
decorrente da exclusão das subvenções na apuração do lucro da exploração,
haja vista a discussão judicial; e
(xiv)
que a Fiscalização deixara de deduzir, na quantificação do crédito tributário,
incentivos fiscais gozados pela Impugnante, como é o caso das despesas
incorridas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (“PAT”),
devidamente escrituradas nos seus livros comerciais, de acordo com o art.
1o, da Lei n. 6321, de 14.4.1976, regulamentado pelo art. 1o, do Decreto n.
5, de 14.1.1991, e conforme comprovantes de inscrição no programa.
Já quanto ao lançamento complementar, a impugnante repisou as alegações
lançadas na primeira impugnação, valeu-se de Parecer Técnico que as corroboraria nas questões
conceituais e acrescentou que a autoridade fiscal incorrera em erro na segunda autuação:
As razões de mérito para a lavratura do auto de infração complementar são,
portanto, as mesmas inicialmente adotadas pela d. Fiscalização quando da
lavratura do auto de infração de 11.6.2021. Trata-se de mera retificação do valor
da exigência fiscal devido a erro cometido pela d. autoridade fiscal, inexistindo
qualquer acusação adicional ou novo fundamento para a exigência ora combatida.
Adianta-se, no entanto, que, ao recalcular a exigência fiscal, a d.
fiscalização cometeu novo erro de quantificação, agora com prejuízo à
Impugnante, conforme será exposto a seguir.
[...]
Em 11.8.2021, a d. autoridade fiscal lavrou auto de infração complementar para a
cobrança de crédito tributário que não havia sido formalizada no auto de infração
original, por decorrência de um erro de cálculo.
Isso porque o valor considerado pela d. Fiscalização para os ajustes do lucro da
exploração do ano-calendário de 2017, no contexto da acusação de
“superestimação” dos lucros dos estabelecimentos com atividade incentivada, foi,
inadvertidamente, o LAIR originalmente apurado pela Impugnante (R$
475.580.900,82), e não aquele ajustado no trabalho fiscal com a atribuição de
despesas ao estabelecimento de Manaus (R$ 461.121.109,86).
Devido a esse erro de cálculo, a d. autoridade fiscal lavrou o auto de infração
complementar, recalculando a infração de suposta “maximização” do lucro da
exploração considerando como valor do LAIR a quantia de R$ 461.121.109,86, o
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
6
que resultou na constituição da exigência fiscal adicional de R$ 5.436.677,57,
considerando a multa de ofício e juros de mora.
Ocorre que o trabalho fiscal que resultou no auto de infração complementar
incorreu em novo erro de quantificação.
Isso porque, da análise da planilha demonstrativa que embasou o valor da
exigência fiscal complementar, é possível verificar que a d. fiscalização deixou de
considerar, no cálculo do lucro da exploração, despesas incorridas pela
Impugnante, sem qualquer relação à acusação fiscal de “maximização” do lucro
da exploração.
De fato, a partir da análise de tal demonstrativo de cálculo, o qual, inclusive, foi
reproduzido no Relatório Fiscal que instruiu o auto de infração complementar, é
possível constatar que a d. autoridade fiscal não considerou o valor de R$
657.838,75, registrado na linha de “Outras despesas (Lei n. 6404/1976, art. 187,
IV)” para o cálculo do lucro da exploração.
Colegiado de primeira instância julgou a impugnação ao lançamento complementar
improcedente, por unanimidade de votos. O Acórdão recebeu a ementa a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. LUCRO POR ATIVIDADE. RATEIO DE DESPESAS.
Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica não
oferecer condições para apuração do lucro por atividade, este poderá ser
estabelecido com base na relação entre as receitas líquidas das atividades
incentivadas e a receita líquida total.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. INCENTIVOS FISCAIS ESTADUAIS.
Conforme pronunciamento técnico CPC 07 (R1), a subvenção tem natureza de
receita, também podendo ser contabilizada como redutora de despesa, em ambos
os casos impacta no cálculo do lucro contábil, da mesma forma no lucro real e da
exploração, majorando estes valores.
Portanto, cabe ao impugnante no cálculo do lucro da exploração adicionar as
receitas advindas dos benefícios fiscais, não o fazendo estaria majorando o
benefício fiscal de forma incorreta.
Regularmente notificada da decisão de primeiro grau, voltou-se a Recorrente ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no trintídio legal.
A Recorrente suscita, preliminarmente, nulidade da decisão recorrida, por ausência
de motivação em relação a alguns de seus aspectos: matéria tributável integralmente preservada,
em que pese, nos termos do voto vencido, sem oposição dos demais julgadores, haver
reconhecido erro em sua quantificação, sem qualquer justificativa; e ausência de análise de
parecer técnico.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
7
No mérito, a Recorrente reitera as razões de defesa trazidas em impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Saliento que o contribuinte juntou recurso apenas no processo principal
(lançamento original), conquanto também se reporte às autuações reunidas neste processo
apenso (lançamento complementar).
Preliminares de nulidade
Diz a Recorrente que a decisão de primeira instância é nula por duas razões.
A primeira delas, porque a subsistência de suposto erro de quantificação da matéria
tributável não foi motivada.
Tal erro estaria associado ao rateio das despesas operacionais, cuja revisão de
cálculo pela autoridade fiscal redundou no lançamento complementar (fls. 8 e 9 do recurso).
Ao apreciar a questão, o julgador de primeira instância designado redator do voto
vencedor assim se manifestou:
Lançamento Complementar
A Fiscalização apurou que o valor inicial para o cálculo do lucro da exploração
estava errado, ocorreu um erro na transposição do valor LAIR, conforme cálculos
da Fiscalização o valor era de R$ 461.121.109,86 e não R$ 475.580.900,82.
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, em seu Art. 41, prevê que
quando em exames posteriores, diligências ou perícias realizadas no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por
meio de lavratura de auto de infração complementar.
Assim sendo, seguindo o disposto no decreto, a Fiscalização realizou o
lançamento complementar de IRPJ no valor de R$ 2.834.555,57 acrescidos da
multa de ofício e juros.
Por sua vez, o impugnante solicita que o AI seja declarado nulo, devido ao erro na
apuração da base de cálculo, pois a Fiscalização deixou de considerar o valor de
R$ 657.838,75, outras despesas no cálculo do lucro da exploração.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
8
Sobre a prova trazida pelo impugnante, observo que condiz com a narrativa. A
Fiscalização realmente não considerou esse valor em seu novo cálculo.
Entendo que deve ser reduzido o lançamento na proporção dessa despesa, não
ensejando a nulidade.
Após observar as tabelas apresentadas no processo, observo que o lançamento
complementar diz respeito ao valor da despesa rateada e a não inclusão das
outras despesas.
Inegável haver alguma mínima contradição entre um e outro parágrafo do texto
anteriormente colacionado, mas isso se resolve com a parte dispositiva daquele voto, pois, em
suas conclusões, aquele julgador entendeu por bem nada ajustar na autuação, pois o erro
cometido pelo autuante em verdade labutara em favor do contribuinte:
Reconsiderando o cálculo feito pelo contribuinte e incluindo as subvenções, não
há valor a ser exonerado, visto que o CT seria ainda maior do que o calculado pela
Fiscalização.
Há uma inafastável lógica no argumento do julgador, já que a inclusão de outras
despesas “esquecidas’ pela Fiscalização diminuiria ainda mais o lucro da exploração e, por
conseguinte, o benefício fiscal de redução do IRPJ.
Assim, tenho que a motivação se fez presente, inexistindo qualquer cerceamento
do direito de defesa ou prejuízo a reclamar nulidade.
A segunda, diz respeito ao suposto fato de o colegiado de primeiro grau haver
ignorado Parecer Técnico, sem qualquer justificativa.
A impugnação ao lançamento complementar, apresentada em 10 de setembro de
2021 e equivocadamente alimentada no processo de exigência principal, faz várias alusões às
conclusões lançadas no Parecer Técnico, que iriam, à primeira vista, ao encontro de parte da
defesa conceitual empregada nas impugnações aos lançamentos principal e complementar. A tal
título, trago à colação alguns excertos de petição contida no processo principal, que bem
resumem a questão:
Referido Parecer Técnico descreve e valida o critério contábil adotado pela
Requerente para registro das despesas administrativas incorridas pela filial de
Cabreúva, cujas principais conclusões podem ser resumidas nos seguintes termos:
- não há previsão, nas normas contábeis atualmente em vigor, estabelecendo a
necessidade de despesas administrativas serem rateadas entre os diferentes
centros de resultado de uma pessoa jurídica, sendo essa alocação contábil escolha
de cada entidade;
- o procedimento adotado pela Requerente para fins de alocação das despesas,
com gastos administrativos incorridos no âmbito da filial de Cabreúva, está de
acordo com as normas e critérios de contabilidade societária;
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
9
- a alocação de despesas com administradores à filial Cabreúva tem como objetivo
evitar que o resultado das demais unidades de Crown seja distorcido pela
atribuição de custos e despesas de atividades não diretamente relacionadas a
elas;
- as demonstrações contábeis relativas aos anos de 2016 e 2017 apresentam,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Requerente;
- tal avaliação pode ser confirmada a partir do relatório dos auditores
independentes, no qual é possível verificar que não houve qualquer “abstenção,
ênfase ou ressalva indicando sequer discordâncias parciais entre os auditores
independentes e os preparadores das demonstrações da Companhia acerca das
práticas contábeis adotadas”; - as próprias normas expedidas pelas autoridades
fiscais confirmam que o processo de alocação de despesas deve ficar a cargo da
pessoa jurídica, conforme é possível depreender da leitura da Instrução
Normativa n. 1911, de 2019, que trata sobre a Contribuição ao PIS e à COFINS, na
sistemática não-cumulativa.
- o fundamento utilizado pelas autoridades fiscais para efetuar o rateio das
despesas administrativas entre todos os demais estabelecimentos da Requerente,
qual seja, o art. 62, parágrafo 4o da Instrução Normativa SRF n. 267, de 2002, não
se justifica no caso da Requerente, tendo em vista que a sua contabilidade
oferece condições para a individualização do resultado de cada atividade dos
estabelecimentos incentivados;
- há gastos administrativos alocados no resultado das filiais da Requerente,
incluindo Manaus, Estância e Teresina (seja como custos ou despesas), o que se
confirma em documentação suporte, de modo que as despesas administrativas
incorridas pela Requerente não foram integralmente concentradas na unidade de
Cabreúva;
- os conceitos de contabilidade gerencial e contabilidade societária não guardam
correspondência, na medida em que o último “visa atender usuários externos às
organizações”, ao passo que o primeiro “se preocupa em fornecer informações
úteis à tomada de decisões de usuários intramuros às entidades”; e - a atribuição
de despesas administrativas a partir da proporção da receita líquida das filiais,
como pretendeu a d. fiscalização, gera distorções na apuração do resultado de
cada unidade.
As impugnações relativas às exigências principal e complementar foram julgadas em
conjunto em 10 de novembro de 2022. Nenhum dos acórdãos recorridos fez remissão expressa ao
dito Parecer, mas refutaram, um a um, os argumentos de fato e de direito da impugnante.
Necessário esclarecer que no Parecer em questão, de lavra de notória referência da
Ciência Contábil nacional, discorre-se sobre: a prevalência da essência sobre a forma; a
representação fidedigna das demonstrações financeiras, cuja análise competiu a auditores
independentes, os quais se pronunciaram positivamente quanto à adequação das demonstrações
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
10
à situação patrimonial da CROWN, em seus aspectos relevantes; e a distinção entre a
contabilidade societária (cujo resultado da entidade se dá de forma agregada e seguem as
orientações/normas contábeis) e a gerencial - evidenciada, no caso concreto, na apuração do
resultado por estabelecimento, não se submetendo à regulação.
Com todas as reverências ao ilustre doutrinador, suas considerações, embora
contribuam para referendar parte das alegações conceituais da outrora impugnante, em nada
acrescentaram à questão central, até porque para tanto não fora provocado: o contribuinte, ao
optar pela apuração descentralizada de seus resultados - para fins de cálculo do lucro de
exploração e fruição do correspondente benefício fiscal, atendeu aos ditames da legislação
específica, ou não?
Ademais, dito Parecer é instrumento de manifestação de respeitável opinião
técnico-teórica e, como bem ressalvado pelo Parecerista, Prof. Dr. Eduardo Flores, não se
confunde com um relatório de auditoria independente ou um laudo pericial. Não é prova2.
Assim, tenho que o colegiado de primeira instância, diante do que lhe chegou ao
conhecimento, convenceu-se por inexistir razão ao contribuinte, fundamentando adequadamente
sua decisão, inclusive no que toca aos argumentos de cunho teórico apresentados na impugnação.
Pode-se discordar das conclusões lançadas na decisão recorrida, mas a mera
irresignação, amparada em inexistente omissão, não a macula de qualquer vício.
Vale salientar que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
Ademais, forte na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
compreensão neste Conselho é a de que o julgador administrativo não está obrigado a rebater
todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (p. ex. EDcl no MS n° 21.315/DF e Acórdãos CARF n° 1201-
005.833 e 1302-002.572).
Diante disso, rejeita-se também essa segunda preliminar de nulidade suscitada, sem
prejuízo de que no mérito a defesa teórica/conceitual do contribuinte, que encontra eco no
Parecer, possa se revelar consistente e eventualmente venha a prevalecer em sessão de
julgamento, no tocante às despesas gerais/administrativas que se submeteram a rateio na
apuração realizada pelo autuante.
Mérito
Exclusão dos incentivos fiscais estaduais no cálculo do lucro da exploração
Lucro da exploração é o lucro líquido ajustado pelas rubricas indicadas no artigo 19
do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977.

2 Vide, a título ilustrativo, Acórdão n° 9303-005.588.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
11
Tal dispositivo de lei tributária federal sofreu alterações ao longo das décadas.
Dentre elas, a trazida pelo art. 2o da Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014, o qual incluiu o inciso V
no referido art. 19, passando a dispor, expressamente, que do lucro líquido deveriam ser excluídas
as subvenções e as doações concedidas pelo poder público, vigendo essa determinação nos
períodos alcançados pela ação fiscal:
Art. 19. Considera-se lucro da exploração o lucro líquido do período-base,
ajustado pela exclusão dos seguintes valores:
[...]
V - as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção e redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo poder público; e
A autoridade fiscal constatou que a pessoa jurídica fazia transitar as subvenções a
crédito de contas de despesas. Isso não altera o fato de que os correspondentes valores
influenciaram positivamente o resultado contábil.
No curso do procedimento fiscal, a autuada esclareceu que as subvenções foram
destinadas a reservas de lucros, que em parte foram mantidas em conta patrimonial e em parte
foram distribuídas aos sócios.
Esclareceu, ainda, que a parcela das subvenções mantida em reservas foi excluída
quando do levantamento do lucro da exploração, enquanto a distribuída aos sócios via dividendos,
não, sendo essa a fração levada a ajuste de ofício.
A defesa do contribuinte inicia pela descaracterização das subvenções que
compuseram os lucros distribuídos aos sócios, não se aplicando, então, o disposto no inciso V do
art. 19 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977.
Não se pode concordar com a Recorrente.
Ao determinar a exclusão das subvenções para investimento do lucro líquido - para
exclusivo fim de cálculo do lucro da exploração -, o legislador não condicionou o ajuste ao
cumprimento de quaisquer requisitos, sendo irrelevante se a entidade viesse a dar destinação
diversa aos incentivos das que estabelecidas no art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, que cuida de
eventuais reflexos na apuração do lucro real.
Ao longo da peça recursal, o contribuinte busca, inutilmente, estender as regras
aplicáveis à determinação do lucro real ao lucro da exploração. São figuras completamente
distintas.
O contribuinte, em completo desatino, desvirtuou a finalidade dos incentivos
estaduais obtidos, locupletando seus sócios, e, buscando valer-se da própria torpeza, pretende
que esses mesmos incentivos sejam mantidos no cômputo do resultado da atividade beneficiada
com a redução do IRPJ, sem amparo legal.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
12
Nesse sentido, valho-me do Acórdão n° 1402-002.605 (relatoria do Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella), invocado pelo autuante e controvertido pela Recorrente, o qual recebeu a
ementa a seguir (grifos nossos), salientando que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento assim o decidiu por unanimidade e que os fatos geradores objeto daquele decisum
ocorreram antes da inclusão do inciso V no art. 19 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, ou seja, em
cenário menos adverso para o contribuinte, dada a especificidade e clareza da nova determinação
legal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. SUDENE. SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO.
O instituto do Lucro da Exploração contém método de cálculo destinado ao
isolamento e à extração do resultado de uma determinada atividade do
contribuinte, expressa e especificamente sujeita a um benefício fiscal objetivo,
não alcançando todas as receitas e despesas da pessoa jurídica.
Mesmo dentro do cenário contábil inaugurado pela Lei no 11.638/2007 e dos
ajustes promovidos pela Lei no 11.941/2009, os valores percebidos a título de
subvenção de investimento não devem compor o cálculo do Lucro da Exploração
que trata o art. 19 do Decreto-Lei no 1.598/77.
Ainda que seja dada pela empresa destinação diversa aos valores percebidos
por subvenção de investimento, a determinação legal de sua adição na apuração
do lucro real não é capaz de alterar sua natureza jurídica, transmutando-se para
subvenção de custeio ou outro componente da receita operacional.
Na continuidade do recurso, o contribuinte se centra em ação judicial, na qual
busca obter decisão definitiva pelo afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre as tais
subvenções para investimento, traduzidas em créditos presumidos de ICMS (grifos nossos):
4.3.1. O Mandado de Segurança n. 1004158-89.2018.4.01.3200
Sem prejuízo das razões de fato e de direito expostas nos itens precedentes,
cumpre destacar que considerável parcela da autuação “sub judice” deverá ser
cancelada caso seja concedida em definitivo a ordem requerida pela Recorrente
nos autos do Mandado de Segurança n. 1004158-89.2018.4.01.3200.
Com efeito, a Recorrente impetrou, em 27.9.2018, mandado de segurança com o
objetivo de obter provimento jurisdicional que lhe autorize a não tributar, pelo
IRPJ e pela CSLL, o valor dos créditos presumidos de ICMS concedidos pelos
Estados do Amazonas, Sergipe e Piauí, inclusive aqueles recebidos a título de
subvenção de investimento que compuseram os lucros distribuídos aos seus
acionistas, conforme documentos ora anexados [...].
Trago excertos da sentença prolatada (grifamos):
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
13
Trata-se de mandado de segurança onde o impetrante requer ordem
determinando a exclusão de créditos presumidos de ICMS, concedidos pelos
Estados do Amazonas, Sergipe e Piauí, das bases de cálculo do IRPJ e CSLL; e a
declaração do direito à compensação dos créditos tributários.
Assevera que os incentivos fiscais não podem ser onerados pela União sob pena
de esvaziar o incentivo fiscal e de violação das competências tributárias e da
imunidade recíproca.
[...]
DECIDO.
O STJ firmou entendimento no sentido de que os incentivos fiscais concedidos
pelos Estados não podem fazer parte da base de cálculo do IRPJ e da CSLL [...]
[...]
Conforme é possível observar, a ratio decidendi é evitar que o estímulo fiscal
concedido pelo Estado seja esvaziado, total ou parcialmente, pela incidência de
IRPJ e CSLL sobre a renúncia fiscal estadual, o que, em última análise, inviabilizaria
ou ao menos restringiria os objetivos do Estado almejados com a concessão do
benefício.
Portanto, julgo que todo e qualquer incentivo fiscal estadual, independentemente
da finalidade, deve ser excluído da base de cálculo dos referidos tributos, e não
apenas a subvenção para investimento.
Ocorre que, como bem apontado na decisão recorrida, o tema versado nestes autos
é diverso.
Aqui se cuida de benefício de redução do IRPJ concedido, obviamente, pela União,
previsto no art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14/2001, cujo art. 1o carrega essa redação
(grifou-se):
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do
ano- calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e
aprovado até 31 de dezembro de 2028 para instalação, ampliação, modernização
ou diversificação, enquadrado em setores da economia considerados, em ato do
Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), terão direito à
redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e
adicionais calculados com base no lucro da exploração.
Vê-se que o ponto de partida para levantamento e fruição do benefício em questão
é o lucro da atividade incentivada, ou seja, o lucro da exploração, que foi, nesse peculiar,
adequadamente ajustado pela autoridade fiscal, em obediência a expresso mandamento legal, do
qual não se tem notícia de que a Recorrente tenha logrado êxito em afastar aplicação.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
14
A Recorrente reconhece que a temática da apuração do lucro da exploração não foi
levada a juízo, mas acredita que o pedido, amplo e genérico, abarcaria toda e qualquer tributação
do IRPJ que venha a considerar as subvenções (grifou-se):
É bem verdade que a questão específica relativa ao cálculo do lucro da exploração
não consta no pedido efetuado no mandado de segurança. Isto ocorre porque
naquela ação judicial o pedido é amplo e genérico, abrangendo a incidência do
IRPJ como um todo.
[...]
Conforme já esclarecido, a Recorrente excluiu da apuração do lucro da exploração
apenas os valores que efetivamente foram considerados como subvenções para
investimento, isto é, que se adequaram ao conceito previsto no Parecer
Normativo CST n. 112/78. Em relação aos valores que, originalmente, haviam
sido recebidos como se fossem subvenções para investimento, mas que tiveram
sua finalidade alterada pela Recorrente (e.g. distribuição de lucros), a
Recorrente ofereceu tais valores à tributação do IRPJ, computando-os no cálculo
do lucro da exploração.
Disso decorre que a Recorrente considerou como passíveis de tributação pelo
IRPJ, inclusive na sistemática do lucro da exploração, os valores de subvenções
mantidos em reserva e que haviam sido utilizados para pagamento de dividendos
a acionistas.
Como a Recorrente questiona por meio de ação judicial a própria possibilidade de
tributação de tais valores pelo IRPJ, seja de forma reduzida (i.e. lucro da
exploração e com redução de 75%), seja de forma integral (mera adição no lucro
real), por fundamento de inconstitucionalidade.
É evidente, portanto, que eventual provimento judicial no sentido de que as
subvenções recebidas pela Recorrente não estão sujeitas à tributação do IRPJ terá
impacto no presente processo. Repita-se: a Recorrente tributou os valores de
subvenções no âmbito do lucro da exploração.
Disso resulta um inexorável conflito: de um lado, o contribuinte busca tutela judicial
para nada oferecer à tributação do IRPJ - no tocante às receitas de subvenção (lucro real), e, de
outro, intenta lograr proveito das subvenções que foram parar no bolso dos sócios para
superestimar o benefício de redução do imposto.
Coloquemos isso em números hipotéticos, considerando o seguinte:
- a Recorrente apurou um lucro líquido (antes do Irpj) de R$ 100,00;
- excluiu, na determinação do lucro real e da exploração, R$ 5,00 alusivos a
subvenções para investimento mantidas em reservas e manteve outros R$ 5,00 relativos a
subvenções para investimento distribuídas ao sócio via dividendos;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
15
- a autoridade fiscal, seguindo o que prevê a lei, por dever de ofício, desconsiderou
do cômputo do lucro da exploração esses R$ 5,00, segundo alega a Recorrente, oferecidos à
tributação (subvenções “pagas” aos sócios); e
- não há outros ajustes.
Ainda que sobrevenha decisão judicial que contemple todos os interesses da
Recorrente, a despeito da clara ausência de relação entre os temas versados, certo é que o
processo administrativo é orientado pelo princípio da oficialidade e não vislumbro qualquer
prejudicialidade externa a sobrestar o andamento do feito.
A propósito, rejeito as alegações alusivas à multa de ofício que acompanha o IRPJ
exigido em razão de superestimação do lucro da exploração, pela não exclusão de subvenções,
pois, pelo exposto, não se aplica ao caso concreto o disposto no art. 151, inciso IV, do Código
Tributário Nacional, tampouco o art. 63 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Assim, nada há, nesse sentido, a reformar a decisão recorrida.
Atividades incentivadas e não incentivadas - despesas comuns - rateio
É da praxe contábil apropriar despesas e custos diretos ao centro de custo da
correspondente atividade/produto. Não agir desse modo tornaria a informação contábil não
apenas inútil, mas completamente viciada, dados os fins a que se destina (tomada de decisão,
avaliação dos investidores, dos credores etc.).
Assim, se uma entidade industrializa biscoitos e sucos, normalmente em plantas
distintas, a cada centro de custo serão apropriados, a título ilustrativo, o respectivo encargo de
mão-de-obra aplicada e a respectiva despesa de frete incorrida.
A Recorrente aduz que as despesas diretamente relacionadas às atividades
desenvolvidas na área da SUDAM e da SUDENE foram lá levadas em conta para fins de
levantamento do lucro da exploração. Não há nada de novo nisso. Assim deveria ser.
O que a Recorrente não explica é a não apropriação de despesas/custos indiretos
proporcionalmente em todas as bases de operação, relacionados às atividades operacionais da
entidade como um todo.
A Recorrente optou pela apuração (gerencial) descentralizada dos resultados e a
autoridade fiscal acusou a Recorrente de carregar aqueles encargos indiretos quase que
integralmente para as atividades não incentivadas, especialmente onde se desenvolve a
administração da entidade.
Se a matriz, localizada em Manaus/AM, produz tampas de latas de alumínio, que
provavelmente se complementam com o que fabricado em outra(s) unidade(s), e o item final
(digamos, lata de alumínio – corpo e tampa), ou as partes, é(são) vendido(s) a terceiros, ainda
assim a administração da empresa se prestará, claro, a administrar todas as atividades, não
apenas da sede em que instalado o seu corpo diretivo, como defende a Recorrente.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
16
Em cada planta, em cada estabelecimento que desenvolva a atividade fim da
entidade, sim, haverá uma supervisão local. Mas isso não afasta o caráter geral daquilo que é
essencial e indiscutivelmente comum ao todo.
A prática da Recorrente infringe os conceitos mais basilares da Contabilidade de
Custos.
Mas, se fosse apenas isso, bastaria ao Fisco resignar-se, como argumenta a
Recorrente e o renomado Parecerista.
Ocorre que a legislação que trata do benefício fiscal de redução, que tem como
base o lucro da exploração, é taxativa: na hipótese do caso concreto, aqueles custos, aquelas
despesas gerais/indiretas, devem ser rateadas pelo critério da receita líquida.
Não é a doutrina, nem este Relator, quem dirá o que se fazer no caso em apreço. É
a legislação, especificamente endereçada ao benefício fiscal federal.
Sabe-se que a redução do IRPJ em questão objetiva o desenvolvimento de unidades
menos favorecidas da federação. O investimento, o uso de mão-de-obra local, de insumos
daquelas regiões, tudo contribui para a atenuação da desigualdade.
Mas isso não justifica a ganância e o desvirtuamento. Pelo contrário, desqualificam-
na e merecem reprovação.
Ainda que não houvesse diretrizes legais e normativas a serem observadas, e elas
há, o empreendedor não poderia, mesmo que exclusivamente sob o viés moral, valer-se da
oportunidade surgida do combate à desgraça e à hipossuficiência, para, ferindo de morte o
propósito do benefício concedido pelo sujeito ativo da obrigação tributária, locupletar-se
indevidamente.
Por concordar in totum com os fundamentos lançados na Declaração de Voto do
julgador de primeira instância Wagner de Oliveira Cabral, adoto-os como razões de decidir, com
abrigo no § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no inciso I do § 12 do art. 114
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Previamente, há que se ressaltar que o Lucro da exploração se restringe aos
estabelecimentos e às atividades-fim objeto da concessão do incentivo fiscal
específico, de forma que, para as receitas provenientes de atividades não
incentivadas, a empresa deverá efetuar, em relação às atividades beneficiadas,
registros contábeis específicos para efeito de destacar e demonstrar os elementos
de que se compõem os respectivos custos, receitas e resultados.
[...]
Com efeito, constata-se que as normas falam em atividade incentivada e, além
disso, determinam a segregação dessa atividade por estabelecimento, de forma
que o benefício fiscal atinja o fim ao qual se destina, no caso, o estímulo à
produção local e incremento da atividade produtiva da região beneficiada.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
17
Além disso, o beneficiário da isenção deverá demonstrar com exatidão os
elementos de que compões as operações e os resultados de cada um dos
estabelecimentos, incluindo aí as despesas que afetam a atividade incentivada.
Dessa forma, os benefícios fiscais devem ser obtidos pela redução, diretamente
do imposto devido, da soma dos valores determinados pela aplicação: a) da
alíquota do imposto sobre o lucro da exploração correspondente às atividades
isentas; e b) sobre o lucro da exploração correspondente às atividades
incentivadas com redução, de percentagem igual à apurada na multiplicação da
alíquota do imposto pelo percentual de redução atribuído à atividade.
[...]
No que tange à infração apurada relativa à Superestimação do Lucro da
Exploração, essencial para apuração do resultado da atividade beneficiada por
isenção na área atividade beneficiada, assim dispôs a autoridade fiscal em seu
relatório:
36. Destaca-se que essa fiscalização tem o conhecimento, conforme
informado pela fiscalizada em resposta ao Termo de Constatação e
Intimação n' 02/02.0.01.00-2019-00095-9 (item 1), que a CROWN produz na
matriz e em cada filial um produto distinto, portanto o próprio Lucro Antes
do Imposto de Renda (LAIR) de cada unidade que possui atividade
incentivada, teoricamente, deveria coincidir com a base de cálculo para a
apuração do Lucro da Exploração, conforme trecho transcrito a seguir:
(...)
37. Ou seja, segundo a fiscalizada a unidade de Manaus/AM, que é a
matriz e não filial, como informado pela CROWN, produz somente tampas
de alumínio, e as filiais de Estância/SE e Teresina/PI, somente latas de
alumínio.
38. Acontece que o cerne da questão está bem pontuado por essa
fiscalização no Termo de Constatação lavrado em 14/07/2020, em sua 4'
consideração, na qual se percebe claramente que o contribuinte concentra
suas despesas operacionais nas unidades fabris não detentoras dos
incentivos, com o objetivo de maximar os lucros das atividades
incentivadas, aproveitando assim a totalidade do incentivo de forma
equivocada.
(...)
40. Destaca-se que sobre essa consideração o contribuinte em momento
algum se manifesta, tanto é que essa fiscalização é obrigada a fazer
perguntas didáticas para o contribuinte absorver a gravidade de tal
comportamento, como exemplo prático para ilustrar didaticamente, com
intuito de facilitar o entendimento do contribuinte no ponto questionado,
pegamos o código de conta, do Registro L300 da ECF do anocalendário de
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
18
2016: 3.01.01.07.01.01 Remuneração a Dirigentes e a Conselho de
Administração, com um valor de despesa no referente ano de R$
1.737.652,00, lançado totalmente na filial de Cabreúva, que não possui
nenhuma atividade incentivada. A pergunta que essa fiscalização faz é: se
essa despesa compete somente a filial de Cabreúva? se os dirigentes da
empresa e o Conselho de Administração atendem somente a filial de
Cabreúva?
41. Em virtude desse fatos narrados no item anterior, essa fiscalização
solicitou através do Termo de Constatação e Intimação no 05/02.0.01.00-
2019-00095-9 que a fiscalizada, justificasse os valores da planilha de Excel
com o Registro L300 “Demonstração do Resultado Líquido no Período
Fiscal”, extraída da ECF – Escrituração Contábil Fiscal, na qual o contribuinte
já preencheu os valores referentes a matriz e filiais, no código de conta
3.01.01.07, com documentos hábeis e explicando onde é aplicada cada
despesa.
42. A resposta da fiscalizada confirma a tese dessa fiscalização de que as
despesas constantes nessa linha do Registro L300 “Demonstração do
Resultado Líquido no Período Fiscal” são despesas que impactam a
sociedade como um todo e não somente as filiais onde estão lançadas
contabilmente tais despesas.
(...)
45. Ao observarmos a linha de Despesas Operacionais das Atividades em
Geral nota-se que 100% do valor é alocado nas unidades não incentivadas –
Cabreúva e Ponta Grossa – em 2016 e 75,89 % em 2017, ou seja,
impactando de forma negativa a lucratividade dessas unidades e
beneficiando as unidades incentivadas com uma maior lucratividade,
lembrando que para o cálculo do Lucro da Exploração o raciocínio é
inversamente proporcional do cálculo do IRPJ do Lucro Real, ou seja,
quanto maior o lucro, maior é o percentual de redução do imposto para
empresa.
46. Ou seja, nessa linha (Despesas Operacionais das Atividades em Geral), é
necessário a utilização do rateio em relação a participação de cada unidade,
na totalidade receita líquida da fiscalizada, com o intuito de uma
distribuição justa dessas despesas para que seja feito o correto cálculo do
Lucro da Exploração.
Constata-se que, ao contrário do que afirma a impugnante, o critério de rateio
adotado pela fiscalização tem como base legal o artigo 549 e 557 do RIR/99, cujo
fundamento provêm do § 1o, art. 16, da Lei no 4.239, de 1963, bem como o art.
24, do Decreto-Lei no 756, de 1969, os quais preveem que, na ocorrência dos
benefícios fiscais no âmbito da SUDENE e SUDAM, quando o sistema de
contabilidade adotado pela empresa não possibilitar a apuração do lucro por
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
19
atividade, este poderá ser estabelecido com base na relação entre as receitas
líquidas das atividades incentivadas e a receita líquida total.
Assim, conclui-se que a exclusão de despesas operacionais, cuja parte delas
deveria estar alocada no lucro da exploração da atividade incentivada, inflou
indevidamente o lucro da exploração e, por conseguinte, os benefícios fiscais, a
serem abatidos da apuração de Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas,
superestimando-os, com reflexos também na Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, uma vez que a impugnante não conseguiu demonstrar que a segregação
de atividades unicamente por estabelecimento, também segregaria as receitas e
despesas da atividade incentivada.
As alegações do contribuinte não merecem prosperar, e assim encaminho o voto
nessa questão.
Dedução de incentivos fiscais - PAT
Requer a Recorrente que seja garantida dedução adicional de incentivos fiscais
alusivos às despesas incorridas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (“PAT”), de que
trata o art. 1o, da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976.
Em resumo, como a autoridade reapurou o IRPJ, caberia, segundo reclama o
contribuinte, reajustar, para maior, a dedução do PAT.
Não cabe à Fiscalização calcular e conceder, de ofício, benefício fiscal ao
contribuinte.
Significa dizer que se a Recorrente não houvesse cometido as infrações de que é
acusada, poderia, diante da legislação que rege o incentivo, calculá-lo nos limites estabelecidos e
dele fazer proveito, não assistindo à Fiscalização a possibilidade de atribuir ao sujeito passivo
qualquer benefício que, em essência, decorre do regular e tempestivo exercício de direito pelo
seu destinatário.
Saliente-se, ainda, que a apuração do PAT adicional poderia vir a sofrer reflexos de
eventuais desonerações decorrentes do contencioso administrativo e, quem sabe, de
superveniente demanda judicial, o que feriria de morte a liquidez e certeza do suposto benefício e
reforçaria a afirmativa de que não compete ao Fisco, tampouco ao julgador administrativo, ação
alguma no sentido de atribuir ao sujeito passivo qualquer benefício fiscal de ofício, notadamente
quando os parâmetros que serviriam de cálculo estivessem intrinsecamente relacionados aos
temas objeto do litígio.
Essa questão, guardadas as singularidades, foi enfrentada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que deu provimento ao Recurso Especial da Fazenda, afirmando ser incabível, no
processo administrativo fiscal, formalizar ou elevar o montante do PAT (Acórdão n° 9101-006.794,
de 7 de novembro de 2023):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.729 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.726023/2021-35
20
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMAS SOCIAIS. DEDUÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
O processo administrativo fiscal não se constitui em instrumento jurídico
apropriado para o sujeito passivo formalizar ou elevar o montante da dedução do
incentivo fiscal a título de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) a
destempo, mormente quando o contribuinte não comprova o preenchimento dos
requisitos legais para tanto.
Nega-se, portanto, a pretensão.
Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP
A Recorrente, por fim, manifesta inconformismo com a lavratura da Representação
em referência, pois, no seu entender, não teria havido qualquer ação dolosa a ensejar a medida.
Esclareço que o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
atinentes à RFFP (Súmula CARF n° 28).
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 244
DF CARF MF
Original